Tribunal: STF
Processo: RE 1319954
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação da alínea “c” do permissivo constitucional, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O voto do evento 54 manteve a sentença de improcedência em relação ao pedido de pagamento de honorários de sucumbência à parte autora referente ao período de agosto a dezembro de 2016. Destaco trecho da fundamentação:
    (...)
    A lide cinge-se à pretensão do autor de receber verba denominada parcela de honorários advocatícios de sucumbência em paridade com os advogados públicos em atividade, nos termos do art. 39 da Lei 13.327/2016.
    (...)
    No mérito, examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela parte recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença, no tocante aos aspectos impugnados, merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Destaco, por oportuno, trechos que fundamentaram a sentença:
    (...)
    MÉRITO
    Da paridade entre ativos e inativos
    (...)
    Entendo, porém, que as teses defendidas quanto à aplicação regressiva do percentual previsto na lei, que redundaria em índice sensivelmente majorado, assim como a necessidade de observância da paridade entre ativos e inativos, não possuem respaldo na legislação de base.
    Isso porque os honorários advocatícios não constituem verba incorporável à aposentadoria, o que pode ser depreendido pela análise do parágrafo único do art. 29, da Lei nº 13.327/2016, segundo o qual os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária, bem como do art. 32 do mesmo diploma legal: os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária.
    Repita-se, ainda que de duvidosa constitucionalidade (a instituição dos honorários aos advogados públicos), tendo em conta o que dispõe o art. 39, § 4º, da Constituição Federal de 1988, o que a lei fez foi criar um fundo com receita proveniente dos honorários de sucumbência e encargos de dívida ativa, sem vinculação pessoal (de ter o beneficiário atuado no processo judicial ou feito administrativo), fazendo-se o rateio desproporcional entre ativos e inativos, inclusive com exclusão dos pensionistas (art. 31, § 3º, I).
    Com efeito, a prevalecer a tese do autor, os pensionistas também deveriam ser incluídos (quando a instituição foi decorrente de fato gerador anterior à EC 41/2003), e o valor, obviamente, seria substancialmente inferior ao pago atualmente aos ativos, a quem pede paridade.
    E mais, a lei prevê o pagamento dos honorários aos advogados públicos inativos independentemente de quando ocorreu a aposentadoria, antes ou depois da quebra da regra de paridade pelas sucessivas Emendas Constitucionais que reformaram o Regime Próprio de Previdência Social.
    Neste sentido, a discussão acerca da origem da verba destinada ao pagamento dos honorários de sucumbência - pública ou privada - é irrelevante para o deslinde da questão, não sendo possível o reconhecimento da paridade nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, uma vez que a verba em questão tem contornos próprios e não caracteriza vantagem genérica concedida aos servidores em atividade.
    Pagamento equivalente aos ativos e inativos entre agosto e dezembro de 2016
    O artigo 39 da Lei nº 13.327/2016 assim estabelece:
    (...)
    Como se percebe, o dispositivo legal acima transcrito se refere a critérios provisórios de composição do fundo instituído para o pagamento dos honorários advocatícios, para possibilitar o adimplemento da parcela num primeiro momento.
    A proporção do pagamento para os servidores ativos e os inativos foi determinada de modo diferenciado no artigo 31 da Lei referida, sendo que consta expressamente do artigo 39 que o pagamento nos meses de agosto a dezembro de 2016 deve observar a 'cota-parte' e não a paridade, como sustenta. Com efeito, impõe-se uma interpretação sistemática da norma, e não isolada, como pretende a parte autora.
    Assim, é descabido o pedido de pagamento equânime entre ativos e inativos também no período de agosto a dezembro de 2016.
    Do critério de aplicação regressiva do percentual devido aos inativos
    Conforme visto acima, o artigo 31, inciso II, da Lei em exame determinou que o pagamento dos honorários aos inativos será feito considerando 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria.
    O autor defende que o decréscimo de 7% a cada ano de aposentadoria deve ser computado somente a partir do início da vigência da Lei, ou seja, a partir de agosto de 2016, e com base no valor recebido anteriormente e não sobre 100% da cota-parte.
    Tal entender implica desconsiderar o comando expresso na regra legal e a situação fática relativa a cada servidor aposentado, independentemente do tempo de aposentação, o que é completamente descabido.
    O início de vigência da Lei, a partir da publicação em agosto de 2016, não implica desprezar o tempo de aposentação já decorrido. A lei estabeleceu parâmetros para a fixação do valor dos honorários advocatícios devidos aos aposentados, que deve considerar a situação fática existente no que refere a cada servidor. Inexiste disposição em sentido contrário.
    Portanto, o decréscimo deve ser aplicado de acordo com o tempo de aposentadoria já decorrido, sob pena de interpretação parcial e equivocada da lei.
    Por fim, o dispositivo em questão é claro ao estabelecer que o decréscimo de 7% incide sobre a cota-parte (100%) e não sobre o valor recebido pelo aposentado no ano anterior. Desta forma, melhor sorte não assiste ao autor também quanto a este ponto.
    (...)
    Assim, o julgado deve ser adequado ao entendimento da TNU para condenar a União ao pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a união, suas autarquias e fundações, referente ao período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39 da lei nº 13.327/16.
    No mais, mantenho o teor do voto proferido no evento 54.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636 desta Corte. Sobre o tema, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente